Tribunal: TCU
Processo: 021.835/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração (peça 36) interposto por Morro Branco Empreendimentos Ltda. contra o Acórdão 1482/2018-TCU-2a Câmara, Ministra Relatora Ana Arraes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos de Recurso de Reconsideração interposto pela sociedade Morro Branco Empreendimentos Ltda. contra o Acórdão 1482/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou Tomada de Contas Especial - TCE instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Maranhão/Ministério da Saúde, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos em face da inexecução parcial do objeto do Convênio 3057/2006, celebrado com o Município de Sucupira do Riachão/MA, em 25/06/2006, tendo por objeto a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela sociedade Morro Branco Empreendimentos Ltda. contra o Acórdão 1482/2018-TCU-Segunda Câmara , com base no inciso I do art. 32 e no art. 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. declarar, com fundamento nos arts. 174 a 176 do Regimento Interno/TCU, a nulidade do Acórdão 1482/2018-TCU-Segunda Câmara e dos atos dele decorrentes; 9.3. retornar os autos à relatora a quo , Ministra Ana Arraes, nos termos do disposto no inciso II do art. 176 do Regimento Interno/TCU, para que avalie a pertinência da adoção das providências sugeridas no Parecer do Ministério Público junto ao Tribunal em seu Parecer de peça 60; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.